Tribunal: TJES
Processo: 5011541-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011541-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: VITOR BOAMORTE SILVA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011541-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
VITOR BOAMORTE SILVA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ARACRUZ/ES - DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE REMUNERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO RITO DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. NECESSIDADE DE PRÉVIA FASE CONCILIATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento que concedeu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do autor a 50% de seus rendimentos líquidos, com fundamento na preservação do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder tutela de urgência para limitar descontos decorrentes de contratos bancários antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento específico para tratamento do superendividamento, estruturado em duas fases sucessivas: a conciliatória, prevista no art. 104-A do CDC, e a fase judicial contenciosa de revisão e integração contratual, prevista no art. 104-B.

4. O procedimento inicia-se necessariamente com a audiência de conciliação entre devedor e credores, oportunidade em que deve ser apresentado plano global de pagamento, preservado o mínimo existencial.

5. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos antes da realização da audiência conciliatória antecipa efeitos próprios da fase contenciosa e esvazia a finalidade do modelo legal de negociação coletiva das dívidas.

6. A intervenção judicial que altera cláusulas contratuais ou limita descontos constitui medida excepcional e exige demonstração inequívoca de abuso, fraude ou situação emergencial concreta, circunstâncias não evidenciadas no caso.

7. A definição do comprometimento da renda e do mínimo existencial demanda análise global das dívidas e despesas do consumidor, o que deve ocorrer no curso do procedimento próprio, com participação de todos os credores.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mera alegação de superendividamento não autoriza a concessão de medidas liminares que suspendam ou limitem obrigações contratuais antes da fase conciliatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento deve observar, como etapa inicial obrigatória, a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos ou alterar a execução de contratos antes da realização da fase conciliatória viola a estrutura procedimental instituída pela Lei nº 14.181/2021, salvo demonstração inequívoca de abuso ou ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; TJES, AI nº 5008513-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.04.2024; TJES, AI nº 5011610-41.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 21.02.2025; TJES, AI nº 5007498-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011541-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
VITOR BOAMORTE SILVA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ARACRUZ/ES - DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Segundo se depreende, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superendividamento, concedeu tutela de urgência para limitar os descontos bancários incidentes sobre a remuneração do autor a 50% de seus rendimentos líquidos.A decisão hostilizada deferiu a pretensão sob o fundamento de que estariam presentes os requisitos para a proteção imediata do mínimo existencial do devedor.

Contudo, embora a liminar recursal anteriormente apreciada não tenha sido deferida, o exame mais detido dos autos neste momento processual conduz à conclusão de que a tutela provisória concedida na origem não poderia ter sido deferida antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Como visto, o agravado buscou a intervenção judicial imediata para garantir o que entende ser seu mínimo existencial, antes mesmo da citação de todos os credores e da realização da audiência global de conciliação. A decisão agravada deferiu a pretensão sob o fundamento de que a limitação de 50% resguardaria a subsistência do devedor.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a narrativa recursal, aliada aos elementos constantes do processo, indica que o devedor aufere rendimentos decorrentes do exercício de cargo público, circunstância que, em tese, exige demonstração robusta e inequívoca da efetiva impossibilidade de adimplir os compromissos assumidos antes que se autorize a mitigação da força obrigatória dos contratos. Nesse contexto, a prematura redução dos descontos, promovida de forma unilateral e sem a observância do rito conciliatório previsto no microssistema do superendividamento, revela-se medida que compromete o equilíbrio da relação contratual, além de desconsiderar o procedimento legal especificamente instituído para a reestruturação das dívidas.

Com efeito, a legislação que disciplina o tratamento do superendividamento estabeleceu um rito específico que privilegia, em uma primeira fase obrigatória, a tentativa de conciliação entre credores e devedor, com a apresentação de plano de pagamento. Deste modo, a Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, instituiu um procedimento específico para o tratamento do superendividamento, o qual se divide, necessariamente, em uma fase conciliatória (art. 104-A) e, caso inexitosa, uma fase judicial contenciosa para revisão e integração dos contratos (art. 104-B).

O art. 104-A do CDC é claro ao dispor que o processo se inicia com a realização de uma audiência conciliatória, na qual o consumidor, assistido, apresentará uma proposta de plano de pagamento global, preservado o mínimo existencial.

No caso, observa-se que a antecipação dos efeitos de eventual revisão contratual (art. 104-B) sem a prévia submissão à fase obrigatória de negociação (art. 104-A), mediante a imposição unilateral de um teto de descontos, tende a esvaziar a finalidade da audiência conciliatória, ao desestimular a negociação global que o modelo legal busca promover.

A intervenção judicial, como a suspensão de contratos válidos ou a limitação de descontos, é medida excepcionalíssima dentro desse rito, geralmente reservada para momento posterior à tentativa de conciliação, salvo demonstração inequívoca e
initio litis
de fraude, abuso ou vício, o que não se verificou de plano nos autos.

Ademais, a verificação do real comprometimento da renda e a definição do "mínimo existencial" no caso concreto demandam a análise global de todas as dívidas e despesas, o que será melhor apurado durante o trâmite do procedimento especial na origem.

Importante salientar, porém, que a intervenção judicial para alterar cláusulas contratuais e fluxos de caixa deve ser precedida de ampla dilação probatória ou da estrita observância do rito legal, sob pena de violação à autonomia da vontade e ao princípio do
pacta sunt servanda
. A antecipação do provimento sem a prévia oitiva das partes e sem a configuração do
periculum in mora
concreto em relação a este credor específico revela-se prematura.

Cumpre sobrelevar, ainda, a circunstância de que a repactuação das dívidas não alcança aquelas que se originam de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento (CDC, art. 104-A, § 1º, primeira parte), de sorte que a hipótese dos autos é, mesmo, de se aguardar o curso natural do procedimento, sem a supressão de quaisquer de suas etapas.

Ao analisar a possibilidade de, via tutela de urgência, suspender a exigibilidade de parte das dívidas do superendividado, este Egrégio TJES, em julgamento capitaneado pelo e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, manifestou entendimento com o qual coaduno, segundo o qual o deferimento do pedido formulado pelo consumidor, em sede de tutela liminar, acabaria por incentivar o inadimplemento em detrimento da apresentação de um adequado plano de voluntário de pagamento das dívidas.

Confira-se, por oportuno, a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA – INCENTIVO AO INADIMPLEMENTO – TRATAMENTO DO PROBLEMA – PRIVILÉGIO À ELABORAÇÃO DE PLANO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 2.
O objetivo da legislação não se restringe à recuperação do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial, abrangendo também o fomento da confiança e do empreendedorismo no país. Ou seja, através da cooperação entre as partes envolvidas, busca-se o equilíbrio entre os objetivos mencionados, visando sempre o resultado adimplemento. 3. No caso concreto, ainda que a situação da consumidora agravante se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos moldes requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada. Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas.
4. Não se ignora que houve uma tentativa de conciliação não exitosa na origem, contudo, tendo em vista que parte das dívidas contraídas pela agravante foram livremente pactuadas, ou seja, não são descontadas diretamente de seu contracheque, de modo que não se limitam ao percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração, não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado. (AI 5008513-67.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Data: 05/Apr/2024)

Outrossim, registro o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rito especial instituído pela legislação consumerista não autoriza, de imediato, o deferimento de medidas liminares com efeito suspensivo sobre os contratos em vigor, já que o que se cogita, prioritariamente, é justamente a instalação de um cenário de conciliação para repactuação da dívida:

“[...]
a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislado
r. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181 /2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para"aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento" (REsp n. 1.863.973/SP , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022)”

Neste mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS . DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Diego Avelino de Souza contra decisão que, em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos em folha de pagamento referentes a empréstimos consignados. O agravante alega comprometimento da renda mensal, impossibilidade de arcar com as dívidas de consumo, pagamento de pensão alimentícia, despesas básicas não cobertas e necessidade de tratamento médico. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2)
A questão em discussão consiste em determinar se é possível suspender, em sede liminar, os descontos em folha de pagamento referentes a contratos de empréstimo consignado no contexto de superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
A mera demonstração do superendividamento, sem a realização de audiência de conciliação com a universalidade dos credores, não autoriza o deferimento do pedido liminar de suspensão dos descontos
. 4) Nos termos do art . 4º do Decreto nº 11.150/2022, as dívidas oriundas de operações de crédito consignado são expressamente excluídas da aferição do mínimo existencial previsto no art. 54-A do CDC. 5) O rendimento líquido do agravante observa o valor do mínimo existencial estabelecido no Decreto nº 11 .150/2022. 6) Embora esse decreto esteja sendo objeto de controle de constitucionalidade nas ADPFs nº 1005 e 1006, não há decisão que suspenda sua eficácia, tampouco julgamento de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1.
A mera alegação de superendividamento não autoriza a suspensão liminar dos descontos em folha de pagamento relativos a empréstimos consignados, sendo necessária a realização de audiência de conciliação nos termos do art. 104-B do CDC.
2 . As dívidas decorrentes de crédito consignado não integram a aferição do mínimo existencial conforme o art. 4º do Decreto nº 11.150/2022. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 54-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5001856-75 .2024.8.08.0000, Rel . Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/08/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50116104120248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 21/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007498-29.2024.8 .08.0000 AGRAVANTE: JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA AGRAVADOS: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO e OUTROS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA A C Ó R D Ã O Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por José Raimundo da Costa contra a decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14 .181/2021 (superendividamento), indeferiu os pedidos de tutela de urgência e designou audiência de conciliação. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que sejam limitadas as cobranças mensais a 30% de sua renda líquida, suspensas as ações judiciais em curso relativas aos contratos questionados e excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, alegando estar em situação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2
. A questão em discussão consiste em definir se é possível, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, conceder tutela de urgência para limitação das cobranças mensais, suspensão de ações judiciais e exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a audiência de conciliação etapa indispensável para viabilizar a negociação entre o devedor e seus credores
. 4.
O art . 104-A, § 2º, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos ou a interrupção dos encargos moratórios à ausência injustificada de credor ou de seu representante na audiência conciliatória. 5.
A concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação, além de desrespeitar o procedimento legal, compromete a finalidade do instituto do superendividamento, que é a busca de um plano equitativo de pagamento mediante a participação de todos os credores
.
6 . Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a limitação compulsória de descontos e demais medidas provisórias não pode ser deferida antes da realização da fase conciliatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC . 2. A concessão de medidas provisórias em etapa anterior compromete o procedimento especial destinado ao tratamento do superendividamento do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, § 2º; CPC, art . 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 0281628-87.2023.8 .13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, DJ 02 .08.2023. TJMT, AI 1011303-11.2023 .8.11.0000, Relª Desª Marilsen Andrade Addario, DJ 02.08 .2023. TJRJ, AI 0016656-27.2023.8 .19.0000, Relª Desª Denise Nicoll Simões, DJ 09.08.2023 . TJSP, AI 2188817-14.2023.8.26 .0000, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, DJ 08.08 .2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50074982920248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 20/02/2025)

Nesse contexto, entendo pela reforma da decisão impugnada, na medida em que o deferimento da tutela de urgência conflita com a estrutura procedimental estabelecida pela Lei nº 14.181/2021, que privilegia a audiência de conciliação como primeiro passo para a repactuação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para revogar a decisão agravada e a tutela de urgência outrora concedida, devendo o feito prosseguir na origem com a observância do rito previsto na Lei nº 14.181/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.